Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gab. da Desa. Vera Andrighi - PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0747082-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O RODRIGO GODOY DOS SANTOS impetrou o presenta habeas corpus com pedido liminar, em favor de GUILHERME DA SILVA SANTOS, indiciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, art. 121, caput c/c art. 14, inc. II, do CPC, fato ocorrido em 21/9/2024. O paciente foi preso em flagrante e submetido a Audiência de Custódia realizada no dia 22/9/2024, quando convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva, com fundamento na necessidade de acautelar a ordem pública, assegurar o meio social e a própria credibilidade da população ao Poder Judiciário (id. 65831623). Impetrado o presente habeas corpus, com pedido liminar, que foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, Sérgio Rocha, e indeferida a liminar por decisão datada de 1/11/2024 (id. 65831910). Os autos foram distribuídos à relatoria da Des. Leila Arlanch que, por decisão proferida em 4/11/2024 (id. 65852559), ratificou integralmente a decisão que indeferiu a liminar pleiteada. O impetrante pleiteia a reconsideração da liminar (id. 66038870) ao fundamento de que há manifestação do Promotor de Justiça requerendo o declínio de competência dos autos para uma Vara Criminal comum, e a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo originário (id. 66038882). A eventual desclassificação do crime atribuído ao paciente para lesão corporal, por si só, não afasta a gravidade dos fatos que lhe são imputados no processo, em especial diante das diversas lesões corporais apontadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 65831632) que demonstra que a vítima sofreu diversos golpes na cabeça. Além disso, o exame já realizado por dois Desembargadores deste Tribunal sobre a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva (id. 65831910 e 65852559), e fundamentados na gravidade dos fatos, não se altera em razão dessa eventual desclassificação. Em conclusão, mantenho as r. decisões dos Des. Sérgio Rocha e Leila Arlanch para manter a prisão preventiva, por seus próprios fundamentos e indeferir a liminar. P. I. Após, encaminhem-se os autos a Desembargadora Relatora. Brasília–DF, 7 de novembro de 2024 20:35:49. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista